Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712326-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 18763700) em face do acórdão de ID 18493022. Extrai-se das razões apresentadas que o recorrente pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator